Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o F, DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. INCONSTITUICIONALIDADE DA APLICAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). APLICAÇÃO A TODAS AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por meio do acórdão proferido no RE n.o 870.947/SE, que o disposto no art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, no que diz respeito à atualização monetária, é inconstitucional, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, inciso XXII), uma vez que o índice de remuneração da caderneta de poupança – Taxa Referencial – não é capaz de recompor o valor da moeda, “sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda”.
2. De acordo com o voto do eminente Relator, Ministro Luiz Fux, “o direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
3. No que diz respeito ao regime de atualização monetária, a Suprema Corte decidiu pela aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo que se cuide.
4. Em caso de parcial procedência aos embargos à execução, deve ser aplicado o princípio da sucumbência para reger a distribuição de honorários.
5. Verificado o excesso à execução, ainda que parcial, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido.
6. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
7. Apelo do ente distrital não provido. Apelo da empresa parcialmente provido.